Tribunal: TJDFT
Processo: 0722598-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722598-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: VICTOR VINICIUS MENDES NOLASCO D E S P A C H O Por meio da petição de ID 65044257, as partes litigantes requerem a suspensão processual visando a entabulação de acordo extrajudicial. É o relato do essencial. Suspendo o processo pelo prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que eventual acordo deve ser colacionado nos autos de origem, para submissão ao Juízo competente, bem como que, ultrapassado o prazo suspensivo ora concedido, venham os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração de ID 64576378. P. I. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator